Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, conquanto se infira que a impetração é voltada a desafiar suposto ato praticado pelo Secretário do Estado de Saúde do Distrito Federal, afere-se que a impetrante não individualizara o ato que reputara ilegal atribuível à autoridade impetrada passível de ser desafiado pela via mandamental, cingindo-se a acoimar de pecha a suspensão de pagamento do adicional de insalubridade que percebia até o mês de junho de 2023, o que certamente não derivara de pronunciamento advindo do impetrado, mas de autoridade que encerra poderes delegados para a prática do ato arrostado. Do alinhavado, destarte, não é possível a aferição se subsiste ato concreto ilegal imputável à autoridade impetrada de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado, notadamente porque, conquanto possível aferir-se a insubsistência do aludido benefício no contracheque referente ao mês de julho de 20231, não restara evidenciado que tal providência decorrera de determinação da autoridade apontada como impetrada. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental, e, sobretudo, seu endereçamento ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, particularizando os atos concretos por ele praticados e que reputa ilegais e afetam o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, e, por fim, para promover o regular preparo do mandamus ou para evidenciar eventual situação de hipossuficiência econômica, requestando o beneplácito legal, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 49790372 (fl. 114).